Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0013372-21.2012.8.07.0003 ajuizado em desfavor de JAIR ROCHA DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à FUNCEF, ao fundamento de que as verbas previdenciárias são impenhoráveis em razão da sua natureza alimentar. Em breve síntese, aduz que ajuizou ação monitória em 2012, mas até o momento restaram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens em nome do agravado. Informou a existência de plano de previdência privada/complementar junto a FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, no entanto, o d. Magistrado indeferiu a penhora do saldo em razão de serem impenhoráveis. O indeferimento do pedido, após o esgotamento das diligencias possíveis, viola os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo. Não é razoável o indeferimento de pedido de expedição de oficio a órgãos públicos e privados para localização de bens em nome do Agravado, ainda mais quando esgotadas as possibilidades a disposição da parte credora. O Estado Juiz tem o poder dever de promover a devida prestação jurisdicional quando provocado, em especial quando o devedor se esquiva do pagamento da dívida. O plano de previdência privada é um fundo de investimento e não esta na lista dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade. Mesmo considerando que os valores eventualmente localizados possuam caráter originalmente de natureza remuneratória, provenientes de remuneração mensal percebida pelo titular, perdem essa característica no decorrer do tempo, uma vez que não foram utilizados para manutenção do beneficiário e de sua família no período em que auferidos, passando a constituir um fundo de investimento ou poupança. O dano irreparável está no fato de ser uma cooperativa de crédito que sobrevive das contribuições de seus associados. Pede seja reformada a decisão agravada de forma a “deferir a expedição de oficio para a FUNCEF, deferindo ainda a penhora sobre o saldo de previdência privada localizado em nome do agravado, com objetivo de impulsionar a execução”. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a o deferimento da tutela recursal, “uma vez que a não concessão poderá acarretar a extinção precoce do feito”. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar a os efeitos da decisão agravada, deve-se verificar o regramento previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e demonstrada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos não vislumbro a probabilidade do direito, de forma a autorizar a concessão do efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, segundo precedentes deste e. Tribunal, as quantias existentes em fundo de pensão complementar, pela sua natureza salarial e alimentar, são impenhoráveis. Confiram-se julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatado que a verba que a agravante busca constringir se traduz, de fato, na devolução de valores por ela indevidamente retidos e que possuem natureza alimentar já reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, revela-se manifesta a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. De igual modo, não há falar em constrição de 30% (trinta por cento) do valor do benefício depositado em entidade aberta de previdência complementar, tendo em vista que, à luz do art. 19 da Lei Complementar 109/2001, tal numerário tem a função precípua de formação de reserva destinada ao pagamento de proventos de aposentadoria complementar, o que denota seu caráter alimentar e, por consectário, sua impenhorabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1116696, 07077493120188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 22/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. CONTA POUPANÇA. FUNDO DE INVESTIMENTO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1074232, 07139342220178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, se o entendimento é de que se trata de verba impenhorável, evidentemente, revela-se sem utilidade determinar-se a expedição de ofício à instituição de previdência complementar para informar sobre a existência de valores. Sendo a postulação contrária à jurisprudência mencionada, deste Tribunal, não há como reconhecer a probabilidade do direito, impondo-se indeferir o pleito liminar. Conclusão Diante do exposto, não estando presentes, neste momento preliminar os requisitos exigidos pelo art. 995, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se.